Tribunal: TJDFT
Processo: 0702106-80.2018.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO DE INATIVOS. MUDANÇA DE OPERADORAS. NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL. AUSÊNCIA. PAGAMENTO DE MENSALIDADES À OPERADORA PRIMEVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO ARBITRAMENTO.
1. Alegado haver inadimplemento da beneficiária quanto às mensalidades de plano de saúde, compete à operadora de assistência à saúde, que assumiu a cartela de produtos de operadora diversa, o ônus da prova da regularidade do procedimento de notificação individual, do qual não se desincumbiu, no presente caso.
1.1. Não fosse o bastante, a operadora primeva continuou a emitir boletos e renovou o plano de saúde da beneficiária, de modo que não é razoável pressupor que a beneficiária deveria saber que a cobrança da Central Nacional Unimed era factível.
1.2. Nessa toada, na qualidade de devedor de boa-fé, a autora-apelada deve obter eficácia liberatória (art. 292 do Código Civil), restando, se o caso, o direito de regresso.
2. Consolidado na jurisprudência o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato, cujos resultados são presumidos.
3. Correto o arbitramento para a compensação de dano moral se, proporcional e razoável, são observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa.
4. Apelação conhecida e não provida.